Tribunal: STF
Processo: HC 253384
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Airton Antonio Novo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do pedido de TutPrv no HC 964.367/PR, nos seguintes termos:  



    AIRTON ANTONIO NOVO formula pedido de tutela provisória de urgência em que requer a reconsideração da decisão de fls. 216-217, em que indeferi a liminar.



    A defesa reitera os argumentos da inicial do habeas corpus, a fim de obter a suspensão dos efeitos da condenação até o exame do mérito da impetração, por meio da qual pleiteia a reforma da dosimetria da pena.



    Registro não haver previsão legal para o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, sobretudo quando não acompanhado por fatos inéditos, que surgiram depois da decisão impugnada e que possam alterar a sua conclusão.



    Assim, diante da ausência de fatos novos que autorizem o seu deferimento, não é possível conhecer do pleito defensivo.



    À vista do exposto, não conheço do pedido. (doc. 3, pp. 125-126).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O paciente está provisoriamente condenado a uma pena de 3 anos de reclusão em regime inicial fechado não substituída nem suspensa, além de ao pagamento da multa correspondente a 55 salários-mínimos nacionais vigentes à época dos fatos. O enquadramento típico até aqui definido o dá como incurso no crime previsto no art. 50, caput [constitui crime contra a Administração Pública], parágrafo único [o crime definido neste artigo é qualificado, se cometido], I [por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente], da Lei 6.766/1979. Tanto a sentença de 1º grau quanto o julgamento da apelação apresentada ao TJPR assim o mantiveram.



    Perante o TJPR foram interpostas algumas irresignações da defesa. Primeiramente, embargos de declaração tendo em vista que o julgamento da apelação levado a efeito silenciou quanto à possibilidade de regime inicial menos grave do que o fechado.



    A incerteza a este respeito segue presente inclusive naquele nível de jurisdição porque, em recente julgamento no contexto do Habeas Corpus n. 0133027-24.2024.8.16.0000 o TJPR acabou por reconhecer que a manutenção do regime fechado para o paciente qualifica-se de evidente erro material.



    De forma semelhante, desta feita inclusive por parte do juízo de 1º grau, há sentida omissão quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a partir da previsão específica existente no § 3º do art. 44 do Código Penal, contemplando inclusive reincidentes.



    Paralelamente, a defesa também suscitou – após a publicação do primeiro acórdão, é verdade –, a incompatibilidade da desembargadora-relatora do julgamento da apelação em razão de ela ser prima do paciente. E o fez mercê da cláusula aberta que o art. 112 do CPP corporifica. No âmbito do TJPR, mais precisamente em seu regimento interno, o incidente deveria ter assumido o rito previsto nos arts. 315 e seguintes: autuação em apartado com remessa ao presidente do tribunal e subsequente decisão pelo órgão especial daquele tribunal. Diante da indefinição ainda presente no âmbito do TJPR, a defesa ajuizou Habeas Corpus originário (964.367) perante o Superior Tribunal de Justiça. Mesmo ali não se reconhece, data maxima venia, qualquer avanço na resolução das questões ora submetidas a esta Suprema Corte. Basicamente porque, depois de inicialmente indeferido como um todo (e-STJ Fl. 220-1), houve reconsideração por parte do ministro relator indeferindo a liminar requestada mas admitindo a tramitação da ação (e-STJ Fl. 237-8). A partir, contudo, de novo pedido (incidental) de concessão da mesma pretensão liminar (e-STJ Fl. 256-60) emergiu provimento judicial (e-STJ Fl. 281-2) compreendido, ao menos pelo sistema de processo eletrônico do STJ, mais uma vez como indeferimento completo da ação, conduzindo ao arquivamento definitivo da mesma (e-STJ Fl. 288).



    Não há dúvidas, pois, de que o paciente está com sua liberdade física restringida, daí derivando, numa primeira aproximação, o interesse primário de agir que define a admissibilidade do remédio heroico do habeas corpus. A constatação da ilegalidade de tal constrangimento determinará a concessão da ordem respectiva. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requer:  



    Senhore(a)s ministro(a)s. À concessão de medida liminar dotada de eficácia capaz de contornar os prejuízos que se avizinham, bastam, na pródiga tradição brasileira do habeas-corpus, de um lado, a plausibilidade do direito invocado – espécie de atestado da ilegalidade do constrangimento que a continuidade da tramitação do feito no TJPR traduz. De outro lado, o fato de o paciente se encontrar de alguma forma cumprindo antecipada ou cautelarmente a pena que lhe foi imposta (sob monitoramento eletrônico), igualmente atesta o periculum in mora.



    Por isso o impetrante postula a concessão de liminar para efeito de se determinar a suspensão da tramitação processual dos autos principais (Recurso: 0008363-20.2015.8.16.0069 – Ref. mov. 27.1), evitando inclusive a certificação do trânsito em julgado da condenação, ao menos até o julgamento definitivo deste writ.



    Quanto ao mérito, o impetrante postula a Vossas Excelências, por óbvio, a concessão da ordem heroica ora deduzida para, além de confirmar a liminar, no mérito determinar a reforma do acórdão emitido pelo TJPR nos autos n. ao efeito de:



    (i) modificar o dimensionamento da pena-base para, em lugar de se aplicar para cada vetor dos 4 avaliados negativamente 1/8 sobre 48 meses (diferença entre penas mínima e máxima cominadas ao delito previsto no art. 50, parágrafo único, I da Lei 6.766), incidir a mesma fração sobre 12 meses (pena mínima cominada) conduzindo, assim, à soma de 1 mês e 15 dias para cada (4) vetorial negativa, acrescentando, desta forma, mais 6 meses à pena-base;



    (ii) modificar o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade do fechado para o semiaberto; e



    (iii) substituir a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma de multa (CP, art 44, § 2º).



    O impetrante anexa, nesta oportunidade, cópia integral do HC STJ 964367 contando inicialmente com os seguintes documentos: denúncia (0008363-20.2015.8.16.0069 – Ref. mov. 28.1), sentença condenatória (0008363-20.2015.8.16.0069 - Ref. mov. 217.1), processo de liberdade provisória (0003594-51.2024.8.16.0069), apelação criminal (0008363-20.2015.8.16.0069 Ap), 1ºs embargos de declaração (0010130- 78.2024.8.16.0069 ED), 2ºs embargos declaratórios (0012659-70.2024.8.16.0069 ED), agravo regimental (0011262-73.2024.8.16.0069 AgReg) e correição parcial (0121725-95.2024.8.16.0000 CorPar). Junta ainda cópia atualizada do HC TJPR 0133027-24.2024.8.16.0000.



    Deixa-se, finalmente, para qualquer efeito que se fizer necessário, abertos todos os canais de comunicação, inclusive correio eletrônico (contato@marcoalexandre.com) e telefone celular [(44) 99109-9995] habilitado a receber mensagens por meio de WhatsApp, ambos pertencentes ao impetrante, Marco Alexandre Souza Serra, inclusive para o efeito de lhe permitir assomar a tribuna para sustentar oralmente quando do julgamento do mérito da presente impetração. (doc. 1, pp. 2-4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do pedido de TutPrv no HC 964.367/PR (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de março de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator